Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA VANTAGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), consistente em fornecer nome falso durante abordagem policial, com o intuito de ocultar antecedentes criminais. O apelante alegou a atipicidade da conduta sob o fundamento de ineficácia do meio utilizado, uma vez que não portava documentos no momento da abordagem. Pretendeu, com isso, a absolvição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a atribuição de falsa identidade à autoridade policial, sem apresentação de documentos comprobatórios, configura o delito previsto no art. 307 do Código Penal, notadamente quando praticada com o intuito de ocultar antecedentes criminais, mesmo que não haja obtenção de efetiva vantagem.
III. Razões de decidir
3. O crime de falsa identidade possui natureza formal, consumando-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade pública, sendo prescindível a obtenção de vantagem ou resultado útil à conduta do agente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 522, reconhece a tipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, mesmo sob alegação de autodefesa.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640139 RG/DF (Tema 478 da repercussão geral), fixou a tese de que o princípio da autodefesa (CF, art. 5o, LXIII) não abrange a conduta de ocultação de antecedentes mediante falsa identidade, configurando hipótese de incidência do art. 307 do Código Penal.
6. A ausência de documentos no momento da abordagem não descaracteriza o dolo nem a tipicidade da conduta, tendo em vista que o apelante manifestamente agiu com o propósito de ocultar seu histórico criminal, fato que confirma a presença do elemento subjetivo do tipo.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.